Tribunal: TJMT
Processo: 1018526-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018526-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REDNEY ANTONIO DA SILVA - CPF: 340.257.741-00 (EMBARGANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (EMBARGADO), JAIME ALVES DA COSTA - CPF: 814.380.601-49 (EMBARGADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. embargos de declaração. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a regra do art. 5o da L. 11.419/2006, que disciplina a intimação eletrônica nos processos judiciais eletrônicos, e se tal omissão teria o condão de afastar a deserção reconhecida no julgamento do Agravo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial (CPC, art. 1.022), mas não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão não fez menção expressa ao art. 5o da Lei no 11.419/2006, o que caracteriza omissão formal.

5. Contudo, ainda que considerada a data de efetiva consulta eletrônica, não há comprovação nos autos de que a consulta ao teor da intimação tenha ocorrido em momento diverso da publicação, de modo que o prazo para preparo recursal expirou sem que houvesse recolhimento tempestivo das custas.

6. Nos termos do art. 5o, §3o, da L. 11.419/2006, não havendo comprovação de consulta no prazo de 10 dias, considera-se realizada a intimação ao final desse prazo, hipótese que igualmente confirma a intempestividade do preparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Omissão quanto à aplicação do art. 5o da L. 11.419/2006 não altera o reconhecimento da deserção, quando ausente prova de consulta eletrônica em data diversa da publicação oficial. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REDNEY ANTONIO DA SILVA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1018526-78.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Em suas razões recursais, o embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que não foi analisada a regra específica do art. 5o da Lei no 11.419/2006, aplicável aos processos eletrônicos, segundo a qual a intimação se considera realizada na data em que for efetivada a consulta eletrônica.

Pede, pois, seja sanada a omissão apontada, e afastada a deserção com a consequente análise do Agravo interposto (cf. Id. no 287189856).

A embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 289762384.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 5o da Lei no 11.419/2006

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I) Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No ato da interposição do recurso de Agravo de Instrumento o recorrente formulou pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo então intimado para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. no 225160663).

Em resposta, o agravante reafirmou a necessidade da benesse porque “
exerce atualmente trabalho autônomo em sua empresa de estacionamento de veículos (...) considerando que sua atividade laboral depende diretamente do volume de demanda, sua renda apresenta instabilidade e incerteza
”, insistindo em que “
não possui condições de arcar com as despesas processuais
” (cf. Id. no 230473667).

A decisão de Id. no 230639683, proferida no dia 12/08/2024, indeferiu o pedido de AJG por não constar dos autos mínima comprovação de que o agravante faz jus à gratuidade da justiça, e determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção.

O recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, julgado na sessão do dia 05/11/2024, cujo acórdão que “
por unanimidade, desproveu o recurso
”, foi disponibilizado no DJe do dia 08/11/2024 e publicado em 11/11/2024 (cf. Id. no 251789164).

A despeito de o Agravo Interno não possuir efeito suspensivo automático, em atenção ao §2o, do art. 101, do CPC, na hipótese de confirmação do indeferimento da gratuidade da justiça pelo órgão colegiado, será concedido novo prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo.

No caso, como o acórdão foi disponibilizado no DJe do dia
08/11/2024
e publicado em
11/11/2024
(cf. Id. no 251789164), o prazo em conferido ao recorrente para cumprimento da ordem de recolhimento do preparo, em observância ao disposto no art. 186, do CPC, esgotou no dia
27/11/2024
.

De fato, constato que o acórdão não abordou especificamente a regra do art. 5o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que, nos processos eletrônicos, a intimação considera-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.

Ocorre que, mesmo considerando esse dispositivo legal, não há como acolher a pretensão do embargante, pois não consta dos autos qualquer certificação ou demonstração de que a consulta eletrônica ao acórdão teria ocorrido somente em 18/11/2024, como alegado. O sistema processual registra apenas a disponibilização do acórdão no DJe em 08/11/2024 e sua publicação em 11/11/2024.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 5o, §3o da Lei no 11.419/2006, a consulta eletrônica deve ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Assim, ainda que se considere a regra específica mencionada pelo embargante, não há elementos nos autos que permitam concluir pela tempestividade do preparo efetuado em 28/11/2024.

Portanto, ainda que houvesse omissão quanto à análise específica do art. 5o da Lei no 11.419/2006, tal omissão não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, pois não há demonstração da tempestividade do preparo recursal.

Portanto, diante da incontroversa inércia do recorrente em cumprir a determinação judicial, verifica-se a ocorrência de deserção, até mesmo porque, o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido configura vício insanável, ensejando o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o não pagamento das custas processuais no prazo legal configura deserção; senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Importa destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação da decisão seja suficiente para a resolução da controvérsia, como
ocorreu in casu
.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Diante do exposto, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acórdão ora vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025